Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Direito penal. Mandado de segurança. agravo interno. Produção antecipada de provas. Depoimento especial de criança. competência da Vara especializada. medida adequada. segurança denegada. agravo prejudicado.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pelos investigados contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança. O mandado de segurança será analisado primeiramente, dada sua prejudicialidade em relação ao agravo interno.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes; (ii) verificar se a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente possui competência para determinar a produção antecipada de provas; (iii) examinar se a decisão que determinou a produção antecipada de provas, por meio do depoimento especial da criança, foi determinada sem fundamentação adequada e violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos que indicam a condição de vulnerabilidade socioeconômica dos recorrentes, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.
4. A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente possui competência exclusiva para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, nos termos do artigo 23, da Lei no 13.431/2017, e da Resolução no 1, de 23/7/2024, desta Corte de Justiça, incluindo a determinação da produção antecipada de provas.
5. A produção antecipada do depoimento especial de criança de tenra idade é legalmente prevista e necessária para evitar o esquecimento de detalhes essenciais, preservar a higidez psíquica da vítima e prevenir sua revitimização, sem que se cogite de violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto assegura a representação por profissional habilitado e a possibilidade de manifestação ulterior sobre os relatos colhidos, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. Dispositivo
6. Denegada a segurança. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX; Lei no 13.431/2017, artigos 8o, 11, § 1o, inciso I, e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.946.961/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; TJDFT, Acórdão no 1280729, 07057782220208070006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 3/9/2020, PJe 13/9/2020; TJDFT, Acórdão no 1350863, 07187033420218070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 24/6/2021, PJe 9/7/2021.